Tribunal: TJES
Processo: 5001056-58.2022.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-58.2022.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: JULIO CESAR PIRES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INDEVIDA A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$1.831,00, determinou a exclusão de negativação e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral de R$5.000,00.
2. O juízo a quo reconheceu a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação da contratação, entendendo pela ilicitude da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
3. A parte recorrente sustenta a regularidade da cobrança e da negativação, pugnando subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação contratual apta a legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes e, não o tendo feito, se subsiste o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
4. A instituição financeira não demonstrou a existência de relação contratual com o consumidor, tampouco a origem do débito negativado, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica de prejuízo.
6. O valor fixado a título de indenização (R$5.000,00) mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo motivo para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação legitima o reconhecimento de negativação indevida. 2. A inscrição irregular do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido e enseja indenização.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001056-58.2022.8.08.0019

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: JULIO CESAR PIRES DO NASCIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INDEVIDA A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$1.831,00, determinou a exclusão de negativação e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral de R$5.000,00.
2. O juízo a quo reconheceu a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação da contratação, entendendo pela ilicitude da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
3. A parte recorrente sustenta a regularidade da cobrança e da negativação, pugnando subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação contratual apta a legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes e, não o tendo feito, se subsiste o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
4. A instituição financeira não demonstrou a existência de relação contratual com o consumidor, tampouco a origem do débito negativado, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica de prejuízo.
6. O valor fixado a título de indenização (R$5.000,00) mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo motivo para sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação legitima o reconhecimento de negativação indevida. 2. A inscrição irregular do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido e enseja indenização.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
JULIO CESAR PIRES NASCIMENTO
em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, por meio da qual o autor alega ter sido surpreendido com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. Afirma desconhecer a dívida referente ao cartão de crédito fornecido pela requerida.

Contestação apresentada ao ID 15515373.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15515737) dispôs que:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 1.831,00 (fatura/contrato nº 53311312), devendo a requerida proceder com a respectiva baixa, se abster de cobrar e/ou negativar novamente, em até 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), por cobrança indevida e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Mantém-se a tutela deferida na decisão de id. 28512233, pelos seus próprios termos e fundamentos.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 15515739), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a parte autora teria adquirido legitimamente o cartão administrado pela ré. Alega que, embora contratado e flagrantemente utilizado, não houve a quitação do débito. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 15515743), ocasião em que a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 15515741 e 15515742.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos recursais em conjunto com o acervo fático-probatório, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

De início, ressalto que a lide versa sobre nítida relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão da hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Assim, a existência do dano e do nexo de causalidade impõem ao fornecedor o dever de indenizar (Art. 6º, VI, e arts. 12 a 25 do CDC).

Da análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de origem quanto à
falha na prestação do serviço
. A requerida realizou a negativação do nome do autor sem comprovar a relação contratual ou a origem do crédito.

Destaco trecho pertinente da sentença (ID 9294144):

Dessa forma, o autor produziu a prova que lhe cabia, no tocante a negativação (id.18304098), cabendo a requerida a prova de sua regularidade, o que não veio aos autos, pelo contrário, requerida apresentou fatos e provas que não correspondem a
lide
, percebe-se que se falava de outro consumidor(a) e, não do requerente (id. 21096035/fl.5)

[...]

Portanto, conclui-se pela responsabilidade objetiva da ré diante da falha na prestação do serviço, conforme prevê o art. 14, CDC, cujo fundamento é o risco da atividade, ante sua participação na cadeia consumerista.

Quanto ao pleito indenizatório por danos morais, analisando-se as provas juntadas aos autos, é certo que os fatos ocasionaram diversos aborrecimentos à parte autora, aliás, nem há que se discutir a necessidade de sua reparação, em razão da responsabilidade objetiva da ré, porquanto a relação jurídica entre as partes está sob a égide do direito do Consumidor, tem o dever de indenizar.

Assim, tendo o autor produzido prova mínima de suas alegações com a juntada de comprovante de negativação e a requerida se desincumbido do ônus que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar existência da dívida e a regularidade da contratação, declara-se a inexistência do débito, mantendo-se a tutela deferida no id nº 18432405 (baixa da negativação), devendo a requerida se abster de cobrar e/ou negativar o autor em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de negativação ou cobrança indevida, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

Verificada a falha, o dano moral em casos de negativação indevida é considerado
in re ipsa
(presumido), dispensando prova de dor ou sofrimento subjetivo.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o Enunciado nº 32 do Sistema de Juizados Especiais do ES orienta que a revisão de valores em sede recursal só ocorre quando o montante for exorbitante ou irrisório. No caso, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, não merecendo reparo.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)